Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718509-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA VALERIA DE SOUSA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NOVAÇÃO NA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS. 1. Diante da celebração de acordo (novação) nos autos da execução, a verba honorária arbitrada nos embargos à execução deve ser afastada, pois houve a perda superveniente do interesse de agir da parte embargante, não havendo vencedor ou vencido, inexistindo sucumbência. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao afastar a condenação em honorários advocatícios mesmo diante da configuração inequívoca do princípio da causalidade. Afirma que, no caso em apreço, não há qualquer elemento que isente a responsabilidade do recorrido, ao contrário, este ajuizou execução com base em título já novado, induzindo a parte adversa à necessidade de defesa judicial, o que configura evidente ofensa ao artigo 85 do CPC, bem como aos princípios da sucumbência e da causalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028